Tribunal: TJMT
Processo: 1016828-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016828-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (AGRAVANTE), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (AGRAVADO), ACIOLI ANTONIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016825-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSE JANUARIO MATOS

AGRAVADO:

MADEIREIRA JUARA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ JANUÁRIO MATOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara-MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
,

que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1001004-18.2023.8.11.0018 opostos por
MADEIREIRA JUARA LTDA
, recebeu os embargos, atribuindo-lhes efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assim como ocorre para a concessão da tutela provisória, necessária a demonstração da "probabilidade do direito" e o "perigo na demora
” (sic).

Relata que “
o Juiz de 1o Grau entendeu que a alegação de que teria havido a renúncia do mandato outorgado pela pessoa jurídica LIMA NETO ADVOGADOS seria apto a caracterizar a probabilidade do direito”
(sic).

Todavia, afirma que “
em data de 23/05/2007, firmou o Contrato de Honorários onde contratou pessoa jurídica LIMA NETO ADVOGADOS para “promover a defesa da propriedade situada na Gleba Nevada 01, Lote 07, de 2.878 (dois mil oitocentos e setenta e oito) hectares, devidamente registrada no cartório da cidade de Juara-MT, sob a matrícula no 1419, através da ação reivindicatória em favor do contratante
” (sic).

Declara que “
houve a consecução total do Contrato de Honorários firmado em data de 23/05/2017
” (sic), oportunidade em que enumera toda a execução dos serviços prestados desde a minuta da exordial até elaboração de peças na fase recursal.

Explana que somente após a oposição de Embargos de Declaração pela Madeireira Juara Ltda “
que adveio, em 09/10/2019, a renúncia dos poderes que haviam sido outorgados pela Agravada
” ou seja, “até o trânsito em julgado (28/09/2021) da Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais no 0003447-18.2007.8.11.0018 (ID. 71512046 - Pág. 70, daqueles autos), não houve a apresentação de qualquer Petição por parte dos novos patronos da Executada/Embargante Madeireira Juara Ltda., a não ser a que se refere ao seu pedido de habilitação” (sic).

Salienta que “
posteriormente ao trânsito em julgado da ação, se vislumbra que a Executada/Embargante Madeireira Juara Ltda. acabou por entabular uma composição amigável com os Requeridos daquela ação
” (sic).

Assim, assegura que “
é evidente que o advogado Alcides Batista Lima Neto concluiu o serviço para o qual foi contratado, pois durante um período de mais de 12 (doze) anos atuou com zelo quanto ao encargo que lhe foi atribuído por força do Contrato de Honorários firmado em data de 23/05/2007, obtendo êxito quanto à proteção da propriedade do imóvel rural denominado de Gleba Nevada 01, Lote 07, de 2.878 (dois mil oitocentos e setenta e oito) hectares, objeto da Matrícula de no 1.419 do CRI da Comarca de Juara/MT
” (sic), pois todas as peças foram elaboradas e apresentadas única e exclusivamente pelo escritório de advocacia Lima Neto.

Descreve que “
A Executada/Agravada também sustenta que “a mesma renúncia também foi apresentada na manutenção de posse autuada sob o n. 0001269-62.2008.8.11.0018, decorrente do Contrato 2 (2008) e que previa o pagamento do valor de 10% da área de 646 hectares, ocorrendo antes mesmo da sentença, que só ocorreu no final de 2022, três anos depois da renúncia
”” (sic).

Explica que na referida ação de manutenção de posse movida por Hildebrando José Pais dos Santos, Simone Ponzio dos Santos, José dos Santos Neto e Ilma Pais dos Santos em face da Executada/Embargante Madeireira Juara Ltda “
as partes litigantes e de comum acordo, entenderam por bem suspender o curso da ação possessória até o julgamento da ação reivindicatória
” (sic), conforme Ata de Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento e devidamente homologado pelo magistrado.

Certifica que “
entre o pedido de suspensão do feito realizado pelas partes da Ação de Manutenção de Posse no 0001269-62.2008.8.11.0018 e homologado pelo juízo (07/04/2016) e a prolação da sentença na Ação Reivindicatória no 0003447- 18.2007.8.11.0018 (15/01/2018), transpassou-se um lapso temporal de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias
” (sic).

Afirma que após a prolação da sentença nos autos da Ação Reivindicatória no 0003447-18.2007.8.11.0018
“foi determinado, em data de 14/06/2018, para “manifestarem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a juntada de fls. 971/998, pugnando o que entender de direito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo
” (sic), sendo que agravada manifestou prosseguimento da ação e somente 26/11/2019 sobreveio a Petição de Renúncia formulada pelo Lima Neto Advogados.

Argui que foram “
Inúmeras Petições de Hildebrando José Pais dos Santos e Outros reiterando o requerimento de deferimento dos benefícios de prioridade de tramitação do art. 1.048, inc. I, CPC (idoso)
” (sic).

Expõe que “
em data de 19/08/2022, sobreveio Manifestação do novo patrono da ora Agravada – Dr. Acioli Antonio Soares – já informando que “as partes entabularam acordo envolvendo os 3 (três) processos que se encontra em fase final
” (sic), que foi homologado em 03/11/2022.

Dessa forma entende que “
alegação da Agravada sustentando que a renúncia ocorreu três anos depois da sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 0001269-62.2008.8.11.0018, não implica no reconhecimento quanto a impossibilidade de exigência da integralidade dos honorários advocatícios contratuais
” (sic).

Menciona que “
o Termo de Transação Extrajudicial e Outras Avenças" – homologado inclusive nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 0001269-62.2008.8.11.0018 – somente fora possível diante da atuação do advogado Alcides Batista Lima Neto nos autos Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais no 0003447- 18.2007.8.11.0018, que fez com que a Agravada se sagrasse vencedora da lide
” (sic), razão pela qual entende que não há, de modo algum, como se falar na impossibilidade da cobrança integral dos honorários advocatícios firmados ou mesmo na iliquidez dos títulos executivos.

Reforça que “
a renúncia dos poderes não foi imotivada, mas adveio de conduta desleal da Agravada para com o advogado Alcides Batista da Lima Neto que por mais de 11 (onze) anos patrocinou com zelo e presteza os seus interesses nas mencionadas ações
” (sic).

Logo, defende que “
havendo o descumprimento contratual da Agravada com o escritório Lima Neto quanto a remuneração estipulada nos Contratos de Honorários Advocatícios firmados (23/05/2007 e 10/07/2008), houve o vencimento antecipado e se tornou exigível de forma integral e imediata
” (sic).

No que tange o perigo de dano menciona que “
A penhora de bens e direitos é decorrência natural do feito executivo, não sendo apto, segundo o entendimento da jurisprudência, apto a justificar a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução
” (sic).

Argumenta que “
em nenhum momento restou comprovado pela Embargante/Agravada (CPC, art. 373, inc. I) que eventual penhora dos maquinários, veículos e demais negócios jurídicos formados com terceiros acaba por dificultar o desenvolvimento da empresa
” (sic).

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (id. 176005157).

Antes de analisar a tutela de urgência vindicada, determinei à parte recorrente prestar informações sobre possível litispendência entre as Ações de Execução nos. 1000140-77.2023.8.11.0018 e 1000593-72.2023.8.11.0018 (Id. 177234718).

As informações vieram aos autos sob o Id. 177426746, onde a parte agravante esclareceu que
“inexiste a litispendência pois embora sejam as mesmas partes, e mesma causa de pedir (contratos de honorários e aditivo), o “pedido” de uma das demandas é visando o recebimento de honorários advocatícios devidos pelo “
valor do imóvel litigioso
”(Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1000593-72.2023.8.11.0018) e a outra possui como “pedido” o que é devido pelo “
valor da indenização pela exploração florestal
” (Ação de Execução de no 1000140-77.2023.8.11.0018)”
(sic).

Contraminuta já ofertada pela parte agravada, onde se contrapõe aos argumentos da peça recursal, vindicando pelo seu desprovimento (Id. 177337680).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 10/08/2023, conforme decisão de id. 177490158.

Posteriormente, a parte agravada informa a prolação da sentença nos autos dos embargos à execução, requerendo, assim, o reconhecimento da perda do objeto (id. 186118154).

Preparo devidamente recolhido no Id. 176250158.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que em
09/10/2023
, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução opostos pela ora agravada, conforme dispõe os arts. 487, inciso I, e 920, inciso II, do Código de Processo Civil, para reconhecer a nulidade da execução por ausência de liquidez do título exequendo, nos termos do art. 803, inciso I do mesmo
Códex
.

Logo, perante tal circunstância, há perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença
a ser atacada por recurso próprio
.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA –
POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
A superveniência de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.
Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”

(TJ-MT 10085193220218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023